Tribunal: STF
Processo: HC 86444
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Proposta de suspensão
   condicional do processo. Falta. Inexistência de ilegalidade. Fato
   posterior ao início de vigência da Lei nº 9.839/99, que acresceu
   o art. 99-A da Lei nº 9.099/95. HC denegado. Precedentes. Ao
   processo por crime militar praticado após o início de vigência da
   Lei nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95,
   não se admite proposta de suspensão condicional.